Tribunal: TJPA
Processo: 0802393-05.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2021-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802393-05.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: ARTUR DO AMARAL SEMBLANO JUNIOR

AGRAVADO: VIRGINIA ELANE DE OLIVEIRA SEMBLANO, ANTONIO ALUIZIO DE OLIVEIRA SEMBLANO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIAS QUE JÁ FORAM OBJETO DE ANÁLISE A QUANDO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1-

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir a matéria.

2-

Conforme se depreende, o julgado ora vergastado tratou os todos pontos relevantes da demanda, tendo devidamente fundamentado a matéria recursal relativa à avaliação do bem a ser partilhado, ressaltando o v. acórdão ora embargado que devem ser consideradas válidas as avaliações realizadas pelas empresas imobiliárias, uma vez que foram realizadas por empresas idôneas, atendendo aos critérios legais previstos nos arts. 872 e 873 do CPC, privilegiando-se os princípios da instrumentalidade das formas, da economia e utilidade processual e do próprio princípio da colaboração.

3-

Por fim, salienta-se que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

4-

Recurso conhecido e desprovido, prequestionando-se, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como ora embargante
ARTUR DO AMARAL SEMBLANO JUNIOR
e ora embargados
VIRGÍNIA ELANE DE OLIVEIRA SEMBLANO; ANTÔNIO ALUIIO DE OLIVEIRA SEMBLANO.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores m
embros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade
, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

ARTUR DO AMARAL SEMBLANO JUNIOR
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID Nº. 4527818), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão (ID Nº. 4460368)
,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRO – PEDIDO DE SUSPENSÃO – INDEFERIMENTO - MEDIDA EXCEPCIONAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE – VIABILIDADE DO PROSSEGUIMENTO DO FEITO – PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ERRO OU DOLO POR PARTE DAS AVALIADORAS – DECISÃO MANTIDA – PREJUDICADA AS DEMAIS MATÉRIAS OBJETO DE DECISUM POSTERIOR - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-

In casu, no que concerne ao pedido de suspensão dos autos de inventário, embora haja discussão em relação ao bem, objeto do recurso, por meio das ações citadas pelo agravante, observa-se que a suspensão do inventário é medida excepcional, que se justifica somente em situações diante das quais resulte inviabilizado o prosseguimento do feito, o que não é o caso, uma vez que eventuais direitos de meação podem ser resguardados através da reserva de bens, nos termos do art. 628, §2º do CPC. Ademais, o imóvel em discussão, poderá ser relegado à sobrepartilha, isto é, ser objeto de uma nova partilha. 2-Outrossim, o art. 313, §4º do CPC estabelece o prazo máximo de 01 (hum) ano de suspensão, e as ações ajuizadas pela inventariante, ora agravada, já são antigas, mais precisamente, desde o ano de 2012, não podendo o curso do presente inventário e até mesmo sua resolução, depender de demandas que já se estendem por muitos anos.

3- Já no que tange ao pedido de nova avaliação do bem a ser partilhado, verifica-se, como bem ressaltado pela Procuradoria de Justiça, que as avaliações realizadas pelas imobiliárias devem ser consideradas válidas, uma vez que foram realizadas por empresas idôneas, atendendo aos critérios legais previstos nos arts. 872 e 873 do CPC, privilegiando os princípios da instrumentalidade das formas, da economia e utilidade processual e do próprio princípio da colaboração. 4-Ademais, não há nos autos qualquer comprovação de que houve erro na avaliação do bem, ou até dolo por parte das avaliadoras, sendo oportuno ressaltar o comportamento do próprio agravante, que reside no imóvel e mesmo assim não permitiu que os avaliadores entrassem no local, o que fez com que as avaliações fossem realizadas com base apenas nos aspectos exteriores da residência. 5-Por fim, imperioso ressaltar que o juízo a quo oportunizou aos demais herdeiros se manifestarem acerca das avaliações imobiliárias extrajudiciais realizadas, atendendo plenamente ao contraditório judicial. 6-Desta feita, verifica-se que as avaliações feitas se prestam regularmente para determinar o valor do bem de forma condizente com o valor real de mercado, além de terem sido observadas as normas de procedimento do avaliador, não havendo, nesse momento, razões que justifiquem a necessidade de determinação de nova avaliação. 7-Recurso conhecido e desprovido.”

Alega o embargante que nas razões recursais, em sede de agravo de instrumento, restou argumentado e comprovado que jamais poderia ter sido feita uma avaliação imobiliária extrajudicial sem a prévia autorização do Juízo do inventário.

Aduz que as avaliações realizadas foram feitas ao arrepio da legislação pátria, inexistindo nos autos qualquer prova de que as imobiliárias são empresas idôneas, não tendo a embargada colacionado sequer declaração do Conselho Regional de Corretores de Imóveis atestando tal idoneidade.

Sustenta não ser seu ônus comprovar a ocorrência de erro ou mesmo dolo por parte das imobiliárias, sob pena de se subverter o sistema de distribuição do ônus da prova.

Ressalta existir patente omissão no acórdão ora vergastado, uma vez que em momento algum afirma efetivamente ter existido prévia autorização judicial para tais avaliações.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja sanada a omissão apontada, com atribuição de efeito modificativo do julgado.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 4691155), a embargada Virgínia Elane refuta todos os argumentos traídos pelo embargante, pugnando pela manutenção do acórdão ora guerreado.

Já o embargado Antônio Aluízio, em sede contrarrazões, ratifica as razões do embargante, pugnando pelo provimento dos declaratórios.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir a matéria.

Conforme se depreende, o julgado ora vergastado tratou os todos pontos relevantes da demanda, tendo devidamente fundamentado a matéria recursal relativa à avaliação do bem a ser partilhado, ressaltando o v. acórdão ora embargado que devem ser consideradas válidas as avaliações realizadas pelas empresas imobiliárias, uma vez que foram realizadas por empresas idôneas, atendendo aos critérios legais previstos nos arts. 872 e 873 do CPC, privilegiando-se os princípios da instrumentalidade das formas, da economia e utilidade processual e do próprio princípio da colaboração.

Ressalta-se, que tal entendimento, fora corroborado, inclusive, pela Douta Procuradoria de Justiça, em sede de judicioso Parecer.

Vejamos trecho do v. acórdão ora guerreado:

“Já no que concerne ao pedido de nova avaliação do bem a ser partilhado, verifica-se, como bem ressaltado pela Procuradoria de Justiça, que as avaliações realizadas pela AZEVEDO BARBOSA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA, LOTUS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA e COLARES EMPREENDIMENTOS devem ser consideradas válidas, uma vez que foram realizadas por empresas idôneas, atendendo aos critérios legais previstos nos arts. 872 e 873 do CPC, privilegiando os princípios da instrumentalidade das formas, da economia e utilidade processual e do próprio princípio da colaboração.

Ademais, não há nos autos qualquer comprovação de que houve erro na avaliação do bem, ou até dolo por parte das avaliadoras, sendo oportuno ressaltar o comportamento do próprio agravante, que reside no imóvel e mesmo assim não permitiu que os avaliadores entrassem no local, o que fez com que as avaliações fossem realizadas com base apenas nos aspectos exteriores da residência.”

Por fim, salienta-se que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO, prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

É COMO VOTO.

Belém, 20/04/2021